Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO (TEA). TRATAMENTO MULTISDISCIPLINAR. AUTORIZAÇÃO. DIVÊRGENCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Não demonstrada a probabilidade do direito, à míngua de evidência do tratamento em regime especial, a concessão da tutela de urgência não deve ser deferida.
2. A questão remete à indispensável dilação probatória, sobretudo para aferir se o tratamento prescrito ao beneficiário é imprescindível e objeto de cobertura.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.